Tribunal: STF
Processo: Rcl 41837
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA.



    1. Os embargos de declaração não se amparam em quaisquer dos pressupostos de embargabilidade (obscuridade, contradição, omissão ou erro material).



    2. Caráter manifestamente protelatório dos embargos, que autoriza a imposição de multa de um salário mínimo (CPC, art. 81, § 2º, c/c o art. 1.026, § 2º).



    3.  Embargos de declaração não conhecidos.